Tribunal: STF
Processo: ARE 1233626
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon/SP cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 200):
    “PROCON - Sanção - O Judiciário pode controlar os atos administrativos punitivos e reduzir o valor das muitas aplicadas, mesmo considerando os conceitos usados na dicção legal que se referem à gravidade da infração, à vantagem auferida, à condição econômica do fornecedor do dano causado aos fornecedores. Não se cuida de discricionariedade outorgada ao Órgão Administrativo para que aplique, a seu talante, a punição desejada dentro das batizas da Lei. O Judiciário pode verificar e analisar a aplicação da sanção, reconsiderá-la, revê-la e reduzi-la, por não se cuidar na espécie de discricionariedade, mas aplicação de pena de acordo com os conceitos indeterminados existentes na norma administrativa, que tem conteúdo mínimo de discrição, pois os núcleos dos conceitos podem ser aferidos pelo Órgão Julgador por não se cuidar de ampla liberdade outorgada pela norma ao administrador público. Sentença de improcedência. Recurso provido em parte para reduzir a multa, mantidas as demais imposições existentes na sentença hostilizada.”
    Os embargos infringentes foram desacolhidos (eDOC 6, p. 321):
    “MULTA - PRETENSÃO AO PREVALECIMENTO DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DE R$ 400.000,00, PARA O CORRESPONDENTE A 20.000, UFIRS - REDUÇÃO PARA R$ 100.000,00, PROPÔSTA NOS VOTOS VENCEDORES QUE ATENDE A NECESSIDADE DE PENALIZAÇÃO DE ACORDO COM A GRAVIDADE DA INFRAÇÃO E DE INIBIÇÃO DA REINCIDÊNCIA, SEM PERMITIR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO, OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DA UTILIZAÇÃO DA UFIR, EXTINTA POR LEI FEDERAL, COMO PARÂMETRO - RESULTADO DO JULGAMFNTO COLEGIADO NO APELO, MANTIDO - EMBARGOS INFRINGENTES DESACOLMDOS.” 
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 6, p. 349).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 2º, da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, a impossibilidade de revisão do valor da multa administrativa por parte do Poder Judiciário, por acarretar ofensa ao princípio da separação de poderes (eDOC 6, p. 357). 
    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso por entender que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta.
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Constato que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 57, do Código de Defesa do Consumidor), consignou que (eDOC 6, p. 206-2): 
    “No caso, a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor (artigo 57 do CDC), podem ser analisadas pelo Judiciário.
    No caso em tela, a situação tática desenhada no administrativo não teve a gravidade revelada no procedimento para ensejar a aplicação da multa no valor de R$ 400.000,00.
    Não há dúvida de que a condição econômica do fornecedor é indiscutível, mas os critérios pertinentes à vantagem auferida e à gravidade podem ser analisados pelo Julgador.
    A referida norma jurídica e a pertinente ao artigo 28 do Decreto 2181/97 têm um conteúdo determinado, cujos núcleos da 'gravidade' e da 'Vantagem auferida' podem ser constatados, judicialmente sem que se adentre no campo do conteúdo mínimo subjetivo da discricionariedade.
    A afirmação de que as circunstâncias atenuantes não se aplicam à recorrente - normas jurídicas subsidiária - não colhe.
    Existem nos autos elementos suficientes para a redução da pena. Creia-se que a responsabilidade do Banco Fiat embora permaneça solidária, não participou efetivamente das ilicitudes praticadas pela Serccob. Acresce-se a isto que o contrato entabulado entre o Banco e esta empresa de cobrança estabelece que a empresa creditícia não ficaria responsável pela conduta praticada pela cobradora junto a seus clientes. Tal cláusula não exime o recorrente da responsabilização e nem a isenta da infração, mas atenua a sua punição, por acreditar que a Serccob agiria pelo menos sem lhe ocasionar danos defluentes de eventuais infrações. Não se acredita que o banco não tenha conhecimento das chamadas 'taxas de cobrança', relegou para a Serccob todos os direitos que teria para a efetivação de seu crédito.
    Além disso, a Serccob sequer foi arranhada no procedimento instaurado pelo PROCON, talvez porque o banco seria melhor pagador do que a contratada. Se não bastassem todos esses dados, embora o critério do faturamento bruto seja o de potencialidade sancionadora mais grave, o PROCON poderia ter buscado um critério, dentro dos parâmetros legais, mais ameno para responsabilizar o infrator. 
    Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não foram atendidos na aplicação da pena. Não há dúvida de que ela deva ter um caráter preventivo para obstar o transgressor na prática de outros atos ilícitos e deve ter também um caráter repressivo para que o sancionado se intimide na reincidência da prática de atos ilícitos.
    Na hipótese vertente, o Órgão público exacerbou na punição. Mesmo diante desses dois dados, poderia ter aplicado uma pena mais branda, especialmente, porque o dano social não foi tão relevante e a extensão do mesmo no mundo consumerista, também, não teve uma repercussão econômica financeira de grande prejuízo para aqueles que deviam para o estabelecimento bancário.
    Não bastasse todos esses dados, o Banco Fiat não obteve rendimentos excepcionais em razão do percebimento dos valores principais da acessória 'taxa de cobrança' exigida pelo Serccob.
    Não colhe, de outro lado, a fundamentação externada de que a multa aplicada não ultrapassa 1% do faturamento do recorrente.” 
    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Por fim, contata-se também que, no que tange à eventual contrariedade ao art. 2º da CRFB/88, esta Corte tem decidido que o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios da ampla defesa e do contraditório. Ofensa reflexa. Controle judicial. Ato administrativo ilegal. Possibilidade. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que não enseja o reexame da matéria em recurso extraordinário. 3. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, o qual envolve a verificação da efetiva ocorrência dos pressupostos de fato e direito, podendo o Judiciário atuar, inclusive, nas questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade. 4. Agravo regimental não provido.” (AI 800.892-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 07.05.2013)
     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR. 1. CONTROLE JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 2. CONTROVÉRSIA SOBRE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 707.292 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.10.2012)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente